Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801998-07.2022.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO POR EMPRESA IDÔNEA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgada improcedente pelo juízo de origem. A seguradora pleiteia o reembolso de R$ 13.606,31 pagos a seus segurados, em razão de danos elétricos em equipamentos, supostamente causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados da apelante; (ii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar a responsabilidade civil da concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para ensejar a indenização.

A sub-rogação legal legitima a seguradora a propor ação regressiva em face do causador do dano, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil.

O laudo técnico elaborado por empresa idônea e especializada constitui meio de prova válido para demonstrar o nexo causal, especialmente quando não contrariado por prova eficaz da parte adversa.

A concessionária não produziu contraprova idônea capaz de afastar a presunção de falha na prestação do serviço, limitando-se a apresentar telas sistêmicas genéricas sem respaldo técnico suficiente.

A ausência de processo administrativo junto à concessionária ou de preservação dos bens danificados não impede o ajuizamento da demanda judicial nem invalida os laudos apresentados, conforme precedentes legais e normativos aplicáveis.

A correção monetária incide desde o efetivo desembolso da indenização pela seguradora, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos decorrentes de falha na prestação de serviço público.

O laudo técnico elaborado por empresa idônea é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a má prestação do serviço de fornecimento de energia, quando não infirmado por prova em contrário.

A ausência de processo administrativo prévio e de preservação dos bens danificados não impede o ajuizamento da ação nem invalida a prova documental apresentada.

A correção monetária deve incidir desde a data do desembolso da indenização pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786, 1.267; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo, concluo que o autor não apresentou prova concreta e segura no sentido de que os danos foram oriundos do mau funcionamento da rede elétrica externa, com o intuito de caracterizar a responsabilidade civil da requerida pelos danos alegados na petição inicial.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido do autor, uma vez que não comprovou nexo de causalidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

A Allianz Seguros S/A, na qualidade de apelante, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., buscando a reforma integral do julgado.

Alega que, após a ocorrência de danos em equipamentos de seus segurados, decorrentes de oscilação de energia elétrica supostamente causada por negligência da concessionária, arcou com as indenizações securitárias, sub-rogando-se nos direitos dos consumidores.

Sustenta que os laudos técnicos e relatórios de regulação apresentados comprovam a origem dos danos, bem como o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha na prestação do serviço pela apelada, especialmente diante da inexistência de descarga atmosférica no momento do sinistro. Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, conforme os artigos 14 do CDC e 37, §6º, da CF/88.

Impugna a fundamentação da sentença quanto à suposta insuficiência das provas e à ausência de perícia judicial, argumentando que a descaracterização dos bens após o sinistro inviabiliza a realização de perícia posterior, mas não retira a validade dos laudos elaborados por empresas especializadas e independentes.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação regressiva, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de R$ 13.606,31, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.

Contrarrazões a apelação (ID 12866872).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 30 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, tendo em vista, que embora não tenha sido juntado o relatório de custas, é possível verificar pelo sistema, o pagamento das custas processuais, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
ALLIANZ SEGUROS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal configura forma legítima de transferência dos direitos do credor originário à seguradora que adimpliu a indenização securitária, conforme dispõem os arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa circunstância, é legítima a cobrança regressiva, sendo aplicáveis as normas de proteção e defesa do consumidor, ante a existência de vínculo de consumo entre os segurados e a empresa concessionária de energia elétrica

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Os laudos constantes nos ids.12866823- Pg 02 e 12866829- Pg 02, produzidos por empresas tecnicamente qualificadas, indicam que os objetos foram danificados por picos e descargas elétricas, ou seja, falhas de origem externa, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE provimento para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 13.606,31 ( treze mil, seiscentos e seis reais e trinta e um centavos
)
ser acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

Condeno a concessionária demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025